Tribunal: TJMT
Processo: 1001945-51.2025.8.11.0000
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-30
Data de publicação: 2025-05-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001945-51.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Inadimplemento, Cédula de Crédito Bancário, Prescrição e Decadência]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[HAIANA KATHERINE MENEZES FOLLMANN - CPF: 014.601.481-26 (ADVOGADO), ANDREIA WAGNER - CPF: 632.656.721-15 (AGRAVANTE), MAX JOEL RUSSI - CPF: 777.051.901-25 (AGRAVANTE), GUSTAVO EMANUEL PAIM - CPF: 015.228.541-50 (ADVOGADO), SEBASTIAO MONTEIRO DA COSTA JUNIOR - CPF: 939.017.801-06 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVADO), MILENA PIRAGINE - CPF: 295.235.348-40 (ADVOGADO), ALEXANDRE RUSSI - CPF: 866.680.641-91 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO NÃO PROVIDO, UNANIME.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. PRESCRIÇÃO. INOCORRÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto por Max Joel Russi e Andreia Wagner, visando à reforma da decisão que, na Ação de Execução de Título Extrajudicial nº 0005053-56.2017.8.11.0010, movida pelo Banco do Brasil S.A., rejeitou o reconhecimento da prescrição intercorrente, acolhendo apenas parcialmente exceção de
pré
-executividade para abatimento do crédito por pagamentos efetuados em recuperação judicial. Os agravantes alegam prescrição intercorrente pela demora superior a três anos entre a citação do coexecutado Alexandre Russi (em 26/06/2018) e a sua própria (em maio/2024), requerendo o reconhecimento da prescrição da pretensão executiva.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar a ocorrência ou não da prescrição da pretensão executiva, no âmbito da execução de cédula de crédito bancário.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O prazo prescricional aplicável à Cédula de Crédito Bancário é trienal, conforme o art. 70 da Lei Uniforme de Genebra, aplicada pela Lei nº 10.931/2004.

A citação válida de um dos devedores solidários (Alexandre Russi) em 26/06/2018 interrompeu a prescrição em relação aos demais coexecutados, nos termos do art. 204, §1º, do Código Civil.

A demora na citação dos agravantes decorreu de diligências efetivas do exequente, sem inércia ou paralisação injustificada do processo, conforme o art. 240, §3º, do CPC e a Súmula 106 do STJ, afastando a configuração da prescrição direta.

A ausência de suspensão ou arquivamento do feito, aliada ao impulso processual contínuo por parte do exequente, afasta igualmente a incidência da prescrição intercorrente.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

Aplica-se o prazo prescricional trienal às Cédulas de Crédito Bancário, conforme o art. 70 da Lei Uniforme de Genebra e a Lei nº 10.931/2004.

A citação válida de um devedor solidário interrompe a prescrição em relação aos demais coobrigados, nos termos do art. 204, §1º, do Código Civil.

A inexistência de inércia processual e a prática de diligências contínuas pelo exequente impedem o reconhecimento da prescrição intercorrente.

Dispositivos relevantes citados
: CC/2002,
arts
. 204, §1º, e 206, §3º, VIII; CPC/2015, art. 240; Lei nº 10.931/2004, art. 44; Lei Uniforme de Genebra, art. 70.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ,
AgInt
no
AREsp
1992331/MG, Rel. Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, j. 13.03.2023,
DJe
16.03.2023;

TJ-SP, Agravo de Instrumento 2047521-67.2024.8.26.0000, Rel. Mendes Pereira, j. 02.10.2024;

TJ-MT, AC 0000311-93.1997.8.11.0040, Rel. Nilza Maria Possas de Carvalho, j. 21.03.2023;

TJ-MG, AC 1696940-71.2008.8.13.0024, Rel. Marcelo Pereira da Silva, j. 16.08.2023;

TJSP, Apelação Cível 1034416-67.2016.8.26.0114, Rel. Castro
Figliolia
, j. 05.08.2024;

TJSP, Apelação Cível 0046048-49.2012.8.26.0405, Rel. Gil Coelho, j. 30.03.2023.

R E L A T Ó R I O

Eminentes pares:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
Max Joel Russi e Andreia Wagner
, com o fito de reformar a decisão que, nos autos da
Ação de Execução de Título Extrajudicial nº 0005053-56.2017.8.11.0010
, ajuizada por
Banco do Brasil S.A.
,
rejeitou o reconhecimento da prescrição intercorrente, acolhendo parcialmente exceção de
pré
-executividade apenas para abatimento do crédito em razão de valores pagos no âmbito de recuperação judicial da devedora principal.

Os agravantes sustentam
, em síntese,
a ocorrência de prescrição intercorrente, argumentando que houve excesso de prazo entre a citação do devedor solidário (Alexandre Russi, em 26/06/2018) e a deles próprios (somente em maio/2024), ultrapassando-se o prazo trienal de prescrição estabelecido no art. 206, §3º, VIII, do Código Civil.

Buscam o reconhecimento da prescrição da pretensão executiva.

Contraminuta
pelo desprovimento do recurso
(Id.
270172886
).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares:

O ponto central a ser decidido neste recurso é a verificação da ocorrência, ou não, da prescrição da pretensão executiva.

Inicialmente, trata-se de
Cédula de Crédito Bancário
, que se submete ao prazo
trienal
,
conforme artigo 70 da Lei Uniforme de Genebra, aplicável pela Lei nº 10.931/2004.

Nesse sentido:

DIREITO CIVIL. AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. PRESCRIÇÃO TRIENAL. REVISÃO DO JULGADO. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICA DA LIDE. SÚMULA 7 DO STJ. NÃO PROVIMENTO. 1. Conforme estabelece o art. 44 da Lei n. 10.931/2004, aplica-se às Cédulas de Crédito Bancário, no que couber, a legislação cambial, de modo que se mostra de rigor a incidência do art. 70 da Lei Uniforme de
Genébra
, que prevê o prazo prescricional de 3 (três) anos a contar do vencimento da dívida. Precedentes. 2. Não cabe, em recurso especial, reexaminar matéria fático-probatória (Súmula 7/STJ). 3. Agravo interno a que se nega provimento.
(STJ -
AgInt
no
AREsp
: 1992331 MG 2021/0312695-5, Relator: Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Data de Julgamento: 13/03/2023, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
16/03/2023)

Vale salientar que, diferentemente da prescrição intercorrente, a prescrição direta considera a não interrupção do prazo prescricional por ausência de citação válida, enquanto aquela considera a paralisação da demanda em tempo superior ao prazo prescricional da ação/título de crédito, após a devida
angularização
processual.

Como cediço, a distribuição da ação interrompe a prescrição, quando realizada a citação do réu, a rigor do artigo 240 do Código de Processo Civil:

Art. 240. A citação válida, ainda quando ordenada por juízo incompetente, induz litispendência, torna litigiosa a coisa e constitui em mora o
devedor, ressalvado o disposto nos
arts
. 397 e 398 da Lei nº 10.406, de 10 de janeiro de 2002 (Código Civil).

§ 1º A interrupção da prescrição, operada pelo despacho que ordena a citação, ainda que proferido por juízo incompetente, retroagirá à data de propositura da ação.

§ 2º Incumbe ao autor adotar, no prazo de 10 (dez) dias, as providências necessárias para viabilizar a citação, sob pena de não se aplicar o disposto no § 1º.

§ 3º A parte não será prejudicada pela demora imputável exclusivamente ao serviço judiciário.

§ 4º O efeito retroativo a que se refere o § 1º aplica-se à decadência e aos demais prazos extintivos previstos em lei.

Todavia, consoante entendimento sedimentado pelo Superior Tribunal de Justiça, por meio da edição da Súmula n. 106, “
proposta a ação no prazo fixado para o seu exercício, a demora na citação, por motivos inerentes ao mecanismo da justiça, não justifica o acolhimento da arguição de prescrição ou decadência
”.

Conforme se extrai dos elementos constantes dos autos,

no que tange à prescrição da pretensão executiva propriamente dita, também chamada de prescrição direta, não se verifica a sua configuração.

Desde o ajuizamento da execução, em 17/07/2017, o Banco do Brasil S.A. vem diligenciando ativamente no intuito de impulsionar a marcha processual, promovendo atos concretos, como a busca de endereços, expedição de mandados e tentativas de citação dos executados
.

Deve-se destacar que a citação válida do
devedor solidário
,
Alexandre Russi, realizada em 26/06/2018, interrompeu a prescrição

também em relação aos demais (
art.
204, § 1
º ,
do CC
)
.

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - Julgamento em conjunto com embargos de declaração - Benefício da gratuidade concedido com efeito
ex
nunc apenas para isentar a agravante do recolhimento do preparo deste recurso, nos termos do art. 98, § 5º, do CPC - Execução de título executivo extrajudicial -
Exceção de
pré
-executividade rejeitada - Prescrição - Inocorrência - Citação de coexecutado, devedor solidário, que interrompe a prescrição em relação aos demais coobrigados - Inteligência do art. 204, § 1º, do CC - Precedentes -
Dificuldades na efetivação da citação que não pode prejudicar o credor (art. 240, § 3º, do CPC e Súmula 106 do STJ)- Diversas diligências na tentativa de citação da codevedora, ora agravante que restaram infrutíferas - Exequente que se fez presente e sempre impulsionou o processo - Malgrado o tempo de tramitação do processo, não houve desídia do credor e tampouco o feito foi suspenso por um ano, nos termos do
art
. 921 do CPC e das recentes teses firmadas pelo STJ no Incidente de Assunção de Competência no REsp 1604412/SC - Precedentes - Agravo de instrumento parcialmente provido, nos termos acima, e prejudicado o recurso de embargos de declaração.

(TJ-SP - Agravo de Instrumento: 20475216720248260000 São Paulo, Relator.: Mendes Pereira, Data de Julgamento: 02/10/2024, 15ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 02/10/2024)

APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE ACOLHIDA. NULIDADE DE CITAÇÃO POR EDITAL
CONGIFURADA .

PRESCRIÇÃO NÃO INCIDENTE. CITAÇÃO DE DEVEDOR SOLIDÁRIO, INTERRUPÇÃO DE PRESCRIÇÃO AOS DEMAIS DEVEDORES.
EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO.
IMPROPRIEDADE .
SENTENÇA ANULADA. RECURSO PROVIDO.
A citação de um dos devedores solidários interrompe o prazo de prescrição.
Embora a nulidade da citação por edital seja indiscutível, a interrupção do prazo se operou, nos termos do que preconiza o artigo 204, § 1º do Código
Civil .

(TJ-MT - AC: 00003119319978110040, Relator.: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Data de Julgamento: 21/03/2023, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 24/03/2023)

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL
- PRESCRIÇÃO EXECUTIVA - INOCORRÊNCIA - CITAÇÃO VÁLIDA DE DEVEDOR SOLIDÁRIO
- PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE NÃO VERIFICADA - AUSÊNCIA DE INÉRCIA DO CREDOR.
A citação válida de um dos devedores solidários interrompe a prescrição também em relação aos demais.
Não subsiste a prescrição intercorrente na hipótese em que o feito não ficou paralisado por tempo superior ao prazo legal e quando não verificada a inércia do exequente em tentar localizar o devedor ou bens penhoráveis.

(TJ-MG - AC: 16969407120088130024, Relator.:
Des .
(a) Marcelo Pereira da Silva, Data de Julgamento: 16/08/2023, 11ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 18/08/2023)

Do mesmo modo, t
ambém não se configura prescrição intercorrente no presente caso. Desde o ajuizamento da execução, em 17/07/2017, o Banco do Brasil
S.A. vem diligenciando de forma contínua, promovendo atos voltados à localização dos executados e de bens penhoráveis.

Ademais, n
o caso dos autos, não houve
sequer
a suspensão do feito, tampouco o seu arquivamento. O processo tramitou regularmente, com impulso processual promovido pelo exequente, o que inviabiliza o reconhecimento da prescrição intercorrente
.

Nesse sentido:

EXECUÇÃO – PRESCRIÇÃO – NÃO OCORRÊNCIA –
citação de um dos executados – prescrição intercorrente que não se aperfeiçoou – diligências incessantes realizadas para a citação e para a constrição de bens – impossibilidade de reconhecimento da prescrição na hipótese
– pronunciamento da prescrição afastado – recurso provido.
(
TJSP; Apelação
Cível 1034416-67.2016.8.26.0114; Relator (a):Castro
Figliolia
; Órgão Julgador: 12ª Câmara de Direito Privado; Foro de Campinas -10ª Vara Cível; Data do Julgamento: 05/08/2024; Data de Registro: 05/08/2024)

Execução de título extrajudicial – Confissão de Dívida – Notas Promissórias –
Prescrição da pretensão executiva pronunciada em sentença – Descabimento – Exequente que, desde o ajuizamento da ação, vem movimentando o processo e diligenciando na tentativa de citar todos os executados e/ou localizar seus bens para penhora– Apelante que não pode ser prejudicado pela demora na citação dos executados - Citação de um dos executados validamente efetivada – Prescrição intercorrente não consumada
–
.
Recurso de apelação provido.
(
TJSP; Apelação
Cível 0046048-49.2012.8.26.0405; Relator (a):Gil Coelho; Órgão Julgador: 11ª Câmara de Direito Privado; Foro de Osasco -5ª Vara Cível; Data do Julgamento: 30/03/2023; Data de Registro: 31/03/2023)

Não há, portanto, que se falar em prescrição.

Dessa feita, não há qualquer incorreção ou desacerto na decisão de base, a qual, portanto
,
deve ser mantida na íntegra.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/04/2025